Tribunal: TJPA
Processo: 0817611-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817611-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: ATHALIEL LUCAS ALENCAR BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (IIM). MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELA GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE FUGA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
(Nº 0817611-92.2025.8.14.0000) impetrada em favor de
ATHALIEL LUCAS ALENCAR BRITO
, custodiado preventivamente desde 18/05/2025, acusado da prática, em concurso de agentes, dos crimes de Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alegou constrangimento ilegal sob os seguintes pontos:

2.1. O paciente é portador de
grave transtorno psiquiátrico
, o que torna a custódia em cárcere comum incompatível com sua dignidade e saúde, violando o Pacto de San José da Costa Rica (Art. 5º).

2.2. A manutenção da prisão é desproporcional após o Juízo
a quo
deferir a
instauração do incidente de insanidade mental
(IIM).

2.3. As medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico e tratamento psiquiátrico obrigatório, são suficientes para resguardar a ordem pública (Art. 319, CPP).

III. Razões de decidir

3. A denegação se baseou na idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, que visa a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

3.1. O
periculum libertatis
é demonstrado pela
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
(crueldade e premeditação) e pela
necessidade de garantir a aplicação da lei penal
, dado que o acusado permaneceu
foragido por mais de dois anos
.

3.2. A
mera instauração do Incidente de Insanidade Mental não constitui circunstância legitimadora de soltura imediata ou aplicação de medidas cautelares alternativas
. A inimputabilidade potencial, se confirmada, não significa que o réu esteja desprovido de um risco potencial à sociedade.

3.3. As medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes e inadequadas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante da periculosidade concreta do agente. O tratamento e acompanhamento do paciente foram, contudo, assegurados no local de custódia (UCR Santa Izabel V) pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas (EAP), em observância à Política Antimanicomial do CNJ (Resolução nº 487/2023).

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem
CONHECIDA E DENEGADA
. Decisão unânime.

Tese:
A prisão preventiva por Homicídio Qualificado é idoneamente fundamentada quando demonstrada a
periculosidade concreta do agente
(revelada pela crueldade do
modus operandi
e concurso de agentes) e o
risco à aplicação da lei penal
(evasão do distrito da culpa por longo período). A
instauração de incidente de insanidade mental não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva
ou sua substituição por cautelares, mormente quando persistem os requisitos da custódia, sendo o tratamento terapêutico assegurado no ambiente prisional, em articulação com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Dispositivo relevante citado:
art. 282, § 6º e

art. 312, ambos do CPP; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Art. 14, § 3º da LEP.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - RHC: 104799 PA 2018/0287060-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019; STJ - AgRg no RHC: 187616 BA 2023/0343698-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817611-92.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801749-76.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR, OAB/PA 31.147-A

PACIENTE: ATHALYEL LUCAS ALENCAR BRITO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado em 23/08/2025 pelo advogado GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR em favor de
ATHALIEL LUCAS ALENCAR BRITO
, custodiado preventivamente desde 18/05/2025 na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel V.

O Paciente responde à Ação Penal nº 0801749-76.2024.8.14.0401, perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, pela suposta prática dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, CP) e
Ocultação de Cadáver
(art. 211, CP). Conforme a denúncia, o crime ocorreu em 07/01/2023, quando o acusado, em concurso de agentes, atraiu a vítima (Tiago de Souza Rodrigues) para uma emboscada, onde ela foi amarrada, agredida com pauladas, socos e enforcamento até a morte, e posteriormente o cadáver foi ocultado.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal nos seguintes termos:

1. O paciente é portador de
grave transtorno psiquiátrico
, comprovado por prontuário médico oficial da SEAP, havendo
incontroversa dúvida sobre sua sanidade mental
, conforme reconheceu o Ministério Público de primeira instância.

2. A manutenção da custódia em ambiente prisional comum é incompatível com a condição psiquiátrica, violando a
dignidade da pessoa humana
(Art. 1º, III, CF) e o
Pacto de San José da Costa Rica
(Art. 5º), que proíbe tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

3. A
instauração do incidente de insanidade mental
(Art. 149, CPP) torna a manutenção da prisão desproporcional e desnecessária, visto que a análise da culpabilidade está condicionada à perícia.

4. A prisão preventiva não pode servir como punição antecipada.

5. A prisão preventiva deve ser substituída por
medidas cautelares diversas
(Art. 319, CPP), por ser a custódia a
ultima ratio
, sendo requerida a aplicação de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, monitoramento eletrônico e, principalmente,
tratamento psiquiátrico obrigatório na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
.

O pedido liminar de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, foi
indeferido
conforme decisão de minha relatoria em 25.08.2025, Id 29416049.

A autoridade coatora prestou informações em 27 de agosto de 2025, conforme documento de Id 29519977.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada (Id 29707113).

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, a ordem não merece ser concedida.

1. Da Subsistência dos Requisitos da Prisão Preventiva

A prisão preventiva, medida de exceção, exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a presença do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

No presente caso, o
fumus commissi delicti
está solidamente amparado nos elementos de convicção colhidos até o momento, os quais indicam a provável participação do paciente ATHALIEL LUCAS ALENCAR BRITO.

O
periculum libertatis
é cristalino e se manifesta por dois vetores essenciais, ambos reconhecidos pelo Juízo
a quo
e pela Procuradoria de Justiça:

•
Garantia da Ordem Pública:
O delito imputado é de extrema gravidade — homicídio qualificado (por motivo fútil e mediante emboscada) e ocultação de cadáver. O
modus operandi
revelou-se
extremamente cruel
, conforme a denúncia, que descreve que a vítima foi atraída, amarrada, e sofreu agressões por pauladas, socos e enforcamento até a morte. Tais circunstâncias concretas denotam a
periculosidade acentuada
do agente e a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração criminosa.

•
Garantia da Aplicação da Lei Penal:
O paciente ATHALIEL LUCAS ALENCAR BRITO permaneceu foragido por um longo período, sendo localizado e preso apenas em 18/05/2025 (ou 21/05/2025), mais de dois anos após o fato (ocorrido em 07/01/2023). Este comportamento indica o risco concreto de frustrar a aplicação da lei penal. A contemporaneidade da cautelar é aferida levando em conta a permanência dos riscos, e a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

Destarte, a decisão que manteve a segregação está adequadamente fundamentada em fatos concretos, conforme o que exige o art. 312 do CPP. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis, ainda que existentes (o que não foi analisado a fundo nos autos), são irrelevantes quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona a respeito:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante precedentes desta Quinta Turma, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. 4. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e no risco de fuga. Segundo se verifica, o recorrente, em concurso de agentes, conduzindo uma motocicleta e vestido com roupas semelhantes às dos funcionários responsáveis pela limpeza da cidade de Belém, teria abordado a vitima e anunciado o roubo de um automóvel. Ao reconhecer que o ofendido era delegado de polícia, o recorrente e o corréu teriam efetuado disparos de arma de fogo e, diante da intensa troca de tiros, empreenderam fuga do local do crime. 5. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261 .128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 6. Recurso não provido. (STJ - RHC: 104799 PA 2018/0287060-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

2. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas

A Defesa pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico (Art. 319 do CPP). Contudo, o Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente deve ser substituída quando a medida cautelar diversa for suficiente e adequada (art. 282, § 6º, CPP).

Diante da gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
violento, e do histórico de fuga do paciente, as medidas alternativas se mostram
insuficientes e inadequadas
para proteger a ordem pública e garantir a instrução processual. A medida de restrição da liberdade se apresenta
proporcional, adequada e imperiosa
neste estágio processual, com pressupostos claramente delineados nos autos.

Observemos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DE DELITIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agente perpetrou roubo com ameaças de morte à vítima, tendo a arma branca sido quase encostada em sua barriga, sendo certo que ela estava acompanhada por seu filho de sete anos de idade. Tal modus operandi, por si só, já justifica a mantença do decreto preventivo, com vistas a garantir a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) . 4. No caso, percebe-se que o réu sofreu internação por tempo indeterminado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, tendo sido posto em liberdade pelo advento da sua maioridade. Ainda, deve ser sopesada a prática pelo agente de dois delitos de roubo na mesma madrugada, tudo a indicar a presença de risco concreto de reiteração delitiva e, por consectário, a necessidade da medida excepcional para garantir a ordem pública. . Malgrado o histórico de prática de atos infracionais não possa de sopesado como recidiva ou, ainda, na dosagem da pena-base, tal elemento deve ser necessariamente valorado para fins de verificação da necessidade e conveniência da decretação da custódia cautelar. 6. Conforme o entendimento desta Corte, "demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 818.962/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 187616 BA 2023/0343698-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

3. Da Questão da Sanidade Mental e a Prisão Cautelar

O ponto central da impetração reside no grave transtorno psiquiátrico do paciente e na instauração do incidente de insanidade mental.

É incontroverso que o Juízo
a quo
, sensível ao tema,
deferiu o pleito de instauração do incidente de insanidade mental
(Art. 149 do CPP), determinando a submissão do acusado a exame médico no Centro de Perícias e a suspensão do feito principal até a conclusão da perícia.

Entretanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a
simples instauração de incidente de insanidade mental não constitui circunstância legitimadora de soltura imediata ou aplicação de medidas cautelares alternativas
. A substituição da prisão preventiva por internação provisória (Art. 319, VII, CPP) ou outra medida de segurança exige a comprovação efetiva da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, o que depende da
conclusão do laudo pericial
. (STJ - RHC: 00000000000000218154, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 02/07/2025).

A questão da inimputabilidade penal do réu, embora crucial para a eventual aplicação de medida de segurança,
não é um fator determinante para a revogação da prisão preventiva
. A custódia cautelar visa resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da aplicação da lei penal, fundamentos que persistem, pois o réu, mesmo que venha a ser considerado inimputável, não está desprovido de um risco potencial à sociedade.

4. Da Adequação do Tratamento Terapêutico

No que tange à alegação de que a manutenção da prisão viola direitos humanos por ausência de tratamento especializado, deve-se considerar a realidade estrutural e a política antimanicomial vigente. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado do Pará se encontra interditado para novos ingressos.

O Juízo
a quo
, em consonância com a Lei nº 10.216/2001, a Política Antimanicomial do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 487/2023) e o Programa Praçaí,
determinou que o tratamento ocorra no local de custódia atual
(Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel V), com acompanhamento da Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas (EAP), integrante da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Esta determinação judicial garante a assistência à saúde e o tratamento especializado previstos na LEP (Art. 14, § 3º) e na legislação aplicável, sem a necessidade de relaxamento da prisão, que se justifica por outros pressupostos legais, mormente a gravidade e a periculosidade concretamente demonstradas. A comunicação à SEAP/PA e à equipe EAP foi expressamente determinada.

Assim, embora a Defesa questione a qualidade desse tratamento no cárcere comum, a decisão impugnada assegurou, dentro das possibilidades institucionais e em respeito às diretrizes antimanicomiais, que o paciente receba o devido acompanhamento, enquanto se aguarda o resultado da perícia que definirá seu futuro processual.

5. Conclusão

Em face do exposto, os fundamentos que justificaram a segregação cautelar do paciente ATHALIEL LUCAS ALENCAR BRITO, baseados no resguardo da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado com
modus operandi
cruel) e na garantia da aplicação da lei penal (histórico de fuga por mais de dois anos), permanecem íntegros. A manutenção da prisão, reavaliada pelo Juízo
a quo
, é necessária e proporcional, e a simples instauração do incidente de insanidade mental não possui o condão de revogar, por si só, a custódia cautelar.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão vergastada que configure constrangimento ilegal sanável pela via do
Habeas Corpus
.

Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025